Tribunal: TJMT
Processo: 0013015-28.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013015-28.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 411.787.181-15 (APELANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 411.787.181-15 (APELADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - DANO MORAL MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a ação principal e ação reconvencional sejam processadas em conjunto, uma é autônoma em relação a outra. Em consequência, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0013015-28.2015.8.11.0002

Apelante
: Benedito Domingos dos Santos.

Apelado
: Banco Bradesco Cartões S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Benedito Domingos dos Santos.

Ação
: Ação de Cobrança, movida por
Banco Bradesco Cartões S.A
em face de
Benedito Domingos dos Santos.

Sentença
:
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pelo Banco Bradesco Cartões S/A, em desfavor de Benedito Domingos dos Santos e, por conseguinte, condenou o autor
ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% do valor da condenação da reconvenção, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Por outro lado, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, objeto da presente ação e para condenar o autor/reconvindo a pagar o réu/reconvinte indenização por danos morais na importância de r$ 4.000,00, correção monetária
pelo INPC a partir da data da sentença (súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês a partir do evento danoso. Ainda, condenou o requerente/reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% do valor da
condenação da reconvenção, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Apelação
do requerido

Benedito Domingos dos Santos
(Id. 194911236): Sustenta, em síntese, que a condenação da parte autora/reconvindo em danos morais no valor de R$4.000,00 é irrisória e merece ser majorada para adequar-se ao valor usualmente aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações semelhantes.

Alega que os honorários advocatícios referentes a improcedência da ação utilizaram base de cálculo errada enquanto o correto seria a incidência sobre o valor da causa.

Por fim, alega que os honorários advocatícios fixados na reconvenção também foram aplicados de forma equivocada, de modo que o valor de 10% sobre o valor da condenação está muito aquém do valor estipulado pela tabela da OAB que é de R$3.568,43.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar a indenização fixada; para determinar que os 10% de honorários advocatícios da ação principal sejam calculados sobre o valor da causa; e, para determinar o aumento dos honorários advocatícios referentes a procedência da reconvenção.

Contrarrazões
do autor Banco Bradesco Cartões S/A: pelo desprovimento (Id. 203151781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Benedito Domingos dos Santos.

Ação
: Ação de Cobrança, movida por
Banco Bradesco Cartões S.A
em face de
Benedito Domingos dos Santos.

Sentença
:
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pelo Banco Bradesco Cartões S/A, em desfavor de Benedito Domingos dos Santos e, por conseguinte, condenou o autor
ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% do valor da condenação da reconvenção, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Por outro lado, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, objeto da presente ação e para condenar o autor/reconvindo a pagar o réu/reconvinte indenização por danos morais na importância de r$ 4.000,00, correção monetária
pelo INPC a partir da data da sentença (súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de
juros de mora de 1% ao
mês a partir do evento danoso.
Ainda, condenou o requerente/reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% do valor da
condenação da reconvenção, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para aumentar a indenização por dano moral fixada; para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios referentes a improcedência da ação principal; e, para majorar o valor dos honorários advocatícios referentes a procedência da ação de reconvenção.

Inicialmente, suscita o apelante, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Da análise, verifica-se que a Declaração de Hipossuficiência e demais documentos apresentados, a princípio, revelam a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3º, do art. 99, CPC. Portanto,
defere-se a justiça gratuita.

Adiante, a lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de dívida de cartão de crédito cuja contratação não foi comprovada.

A ação de cobrança foi ajuizada pelo Banco Bradesco em desfavor do requerido Benedito Domingos dos Santos, ora apelante, visando o recebimento da quantia de R$104.500,13 referente a fatura mensal de cartão de crédito em atraso.

Em sua defesa, o requerido sustentou a inexistência da relação jurídica e em reconvenção requereu a condenação do autor ao pagamento de danos morais.

Não comprovada a contratação, a ação principal foi julgada improcedente e a reconvenção julgada parcialmente procedente, com a declaração de inexistência da relação jurídica e condenação do autor/reconvinte ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

Ocorre que a sentença recorrida ao julgar improcedente a ação principal, fixou que os 10% dos honorários advocatícios devidos pelo autor fossem calculados sobre o valor da condenação da reconvenção, razão do inconformismo do apelante, que requer a incidência do percentual sobre o valor da causa.

No ponto, há que se ressaltar que ainda que seja processada em conjunto, a reconvenção é contenciosa e autônoma em relação à ação principal. Em consequência, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente.

Assim, verificada a improcedência da ação, e, por conseguinte, a ausência de condenação, é caso de se reformar a sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da causa (Art. 85, §2º do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Oferecimento de seguro garantia. Recusa da exequente. Decisão agravada que rejeitou a oferta e manteve a penhora de valores. Bem oferecido que não se confunde com dinheiro depositado. Inteligência do art. 835 do CPC. Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. Cabimento. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal. Improcedente a reconvenção, deve a reconvinte ser condenada ao pagamento de verba honorária. Precedentes do C. STJ e desta Casa. Decisão confirmada. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 21382098020218260000 SP 2138209-80.2021.8.26.0000, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 22/07/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Ação e Reconvenção – Ação julgada procedente e improcedente a reconvenção – Fixação de honorários advocatícios na reconvenção de forma separada da ação principal – Necessidade de adequação – Inteligência do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10045527420158260451 SP 1004552-74.2015.8.26.0451, Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 03/03/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO DE RECONVENÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA. 1. "Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes." ( AgR-AG n. 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 4ª Turma, unânime, DJU de 03.12.2007). 2. Em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, por força do disposto no art. 20, § 3º, do CPC/73. 3. Em não havendo condenação na ação de reconvenção julgada improcedente, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados com base na equidade, por força do disposto no art. 20, § 4º, do CPC/73. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1109022 SP 2017/0124376-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019).

No que toca a condenação de danos morais,
compreende-se que a cobrança de dívida não contratada, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente pela vultosa quantia cobrada, a saber, de R$104.500,13.
Desta feita, satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, mostra-se acertada a sentença que condenou o autor/reconvindo na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação no importe de R$ 10.000,00 porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Assim, é caso de acolher a pretensão majoração buscada pelo recorrente e condenar a autora ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência calculados sobre o valor da condenação de danos morais, verifica-se que a porcentagem estabelecida se mostra proporcional ao litigio versado nos autos e o deferimento da majoração da indenização já implicará no aumento da quantia respectiva, razão pela qual mantém-se o patamar fixado.

Posto
isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido/reconvinte
para majorar a indenização por danos morais devida pelo autor, para o valor de R$ 10.000,00; e, para determinar que a condenação de 10% de honorários de sucumbência referente a ação principal seja calculada sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024